Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDAS SISTEMÁTICAS. NÃO RECOMENDÁVEL. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – A prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, acrescido do histórico de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, dependência química, envolvimento em ocorrência disciplinar e evasão escolar revela que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas sistemáticas.
II – Recurso conhecido e desprovido.